Tribunal: TJDFT
Processo: 0003309-44.2011.8.07.0011
Órgão julgador: J.J. COSTA CARVALHO
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-11-18
Data de publicação: 2021-12-06

Ementa:
PENAL E PROCESSO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRIBUNAL DO JÚRI. DOSIMETRIA. CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL NEGATIVA. CULPABILIDADE. MANUTENÇÃO. CRITÉRIO DE 1/8 (UM OITAVO). AMPLAMENTE ACEITO PELA DOUTRINA E JURISPRUDÊNCIA. CAUSA DE DIMINUIÇÃO DE PENA. TENTATIVA. INTER CRIMINIS. RECURSO DESPROVIDO.
1. A análise desfavorável da culpabilidade, pautada na justificativa de que a prova oral colhida revelou que a vítima estava desarmada e após virar de costas, negando a promoção de um confronto, foi alvejada, em local com grande movimento de pessoas, demonstra uma maior reprovabilidade da culpabilidade do apelante.
2. É sabido que o Código Penal não define critério matemático para fixação da pena-base, sendo aceito amplamente pela doutrina e jurisprudência, na primeira fase da dosimetria, por estabelecer parâmetros razoáveis e proporcionais, a aplicação da fração de 1/8 (um oitavo) sobre a diferença entre a pena mínima e a pena máxima em abstrato previstas para o crime.
3. Para se aplicar a diminuição da pena, descrita no art. 14, inciso II, do Código Penal, em razão da tentativa, deve levar em consideração o iter criminis percorrido. Assim, quanto mais o agente se aproximar da consumação, menor deverá ser a fração de diminuição e, por conseguinte, quanto mais distante da consumação, maior será a fração de redução.
4. Recurso conhecido e desprovido.